Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-86.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002525-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), IANI FRANCIELI C. FERREIRA - ME - CNPJ: 26.522.753/0001-50 (AGRAVANTE), PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.376.003/0001-40 (AGRAVANTE), ANAZELIA FERREIRA DA SILVA - EPP - CNPJ: 00.299.380/0001-07 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZ DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADMINISTRADOR JUDICIAL – REMUNERAÇÃO – VALOR APARENTEMENTE ELEVADO FACE À CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS RECUPERANDAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em razão do alto grau de dedicação e das responsabilidades inerentes ao exercício da atividade de administração judicial da sociedade empresária recuperanda ou da massa falida, faz-se necessário atribuir ao ocupante de tal função justa remuneração aos serviços prestados, cujos parâmetros encontram-se estabelecidos em lei.

Conforme preceitua o artigo 24 da Lei 11.101 de 2005, na recuperação judicial, cabe ao magistrado estabelecer o valor da remuneração do Administrador Judicial, ponderando, para tanto, a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalhado e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Verificado, no caso concreto, que o valor fixado a título de remuneração do Administrador Judicial afigura-se exorbitante merece reforma a decisão agravada para reduzi-lo, adequando-o aos parâmetros legais estabelecidos no artigo 24 da Lei 11.101 de 2005, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à própria finalidade da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IANI FRANCIELI C. FERREIRA - ME, PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME, ANAZELIA FERREIRA DA SILVA - EPP, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1001200-67.2022.8.11.0003,
arbitrou
a remuneração da Administração Judicial em 4,0% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial (R$2.826.229,57 - dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), estipulando, ainda que:

- o valor da remuneração deverá ser pago à Administração Judicial em 30 parcelas mensais e sucessivas (06 meses referente ao prazo de blindagem de 180 dias + 24 meses referente ao período em que se pode permanecer em recuperação judicial);

- o montante deverá ser pago até o quinto dia útil de cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso;

- a inadimplência com o pagamento da remuneração da Administração Judicial implica na convolação da recuperação judicial em falência.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- ocorreu uma equivocada análise pelo juízo singular para a fixação dos honorários, no que tange a sua capacidade econômico-financeira, uma vez que se enquadra na categoria de Microempresa;

- se encontram em Recuperação Judicial, situação que denota, por si só, uma deficiência de caixa, de sorte que se de um lado pode parecer, até por conta do deferimento da recuperação, que possui lastro para sair da situação difícil em que se encontra, de outro lado, não se pode negar o tamanho considerável do passivo em frente ao seu faturamento.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, a reformar a decisão agravada, de modo a amoldar o valor dos honorários da Administradora Judicial nos termos do artigo 24, §§ 2º e 5º em conjunto com o 47 ambos da LRF, sugerindo-se seja reduzido os honorários fixados para o percentual de 1,5% do passivo, determinando a reserva 40% (quarenta por cento) para o final do processo e o saldo remanescente parcelado em 36 (trinta e seis ) parcelas, todos da Lei n. 11.101/2005.

Contrarrazões no id. 120687462. Sem preliminar.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. José B. Gonçalves, em parecer de id. 123914955, opinou pelo provimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Isso porque, de acordo com a Lei nº 11.101/2005, o juiz fixará o pagamento da remuneração do administrador judicial, observando a capacidade de pagamento da recuperanda, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo que o total pago não poderá exceder a 5% do valor devido aos credores, nos seguintes termos:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

Dispõe que o devedor deverá arcar com as despesas do administrador judicial e de profissionais que eventualmente contrate para auxiliá-lo.

Art. 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo.

Em comentários ao citado artigo 25 da Lei 11.101/05, Moacyr Lobato de Campos Filho esclarece:

Caberá ao devedor, na recuperação judicial, e à massa falida, no caso de processo falimentar, suportar as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas que tenham sido contratadas para auxiliá-lo.
Quanto a essas pessoas, auxiliares eventuais do administrador, o juiz fixará a remuneração que lhes seja devida, levando em conta a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, critérios, aliás, muito semelhante aos estabelecidos para a fixação da remuneração do administrador judicial.
(Falência e recuperação. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. pp. 73/74 - grifos originais)

De fato, a primeira vista, reputo elevado o valor arbitrado para remunerar o trabalho do Administrador Judicial (R$113.049,18 - cento e treze e quarenta e nove mil reais e dezoito centavos) mensais, dada a frágil situação econômico-financeiro das recuperandas.

Ressalto que o percentual e o valor mensal dos honorários deverão ser arbitrados levando-se em consideração a delicada situação econômica das empresas para que viabilizada a sua efetiva e concreta recuperação, de acordo com o que preconiza o artigo 47 da citada lei, e principalmente a fim de se evitar prejuízos à reabilitação das devedoras.

Por outro lado, este julgador está ciente de que o Administrador Judicial deve ser remunerado condignamente, de modo que,
provisoriamente
, reputo que o valor apontado pelas recuperandas (1,5% sobre o passivo), de R$42.393,44 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) se mostra proporcional e razoável.

A par disso, a substanciosa monta devida pelas recuperandas, aliada ao número de credores arrolados no plano de recuperação judicial, revela, por si só, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pela administradora judicial, razão pela qual deve ser mantida a remuneração no percentual fixado.

Lado outro, a redução das parcelas mensais, devidas a título de adiantamento, pressupõe a comprovação efetiva de que o montante fixado ultrapassaria a capacidade de pagamento do devedor, o que não restou evidenciado frente às projeções contidas no plano de recuperação apresentado.

Não se olvida que o valor anteriormente fixado poderá ser restabelecido após a manifestação dos envolvidos.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários do Administrador Judicial no patamar de (1,5% sobre o passivo), quantia equivalente a R$42.393,44 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022